Tribunal: STF
Processo: HC 97788
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-25
Data de publicação: 2010-05-25

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 
   PESSOAL DE DEFENSOR DATIVO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. ART. 
   370, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO 
   TEMPUS REGIT ACTUM. ESTUPRO. CRIME HEDIONDO. VÍTIMA MENOR DE 14 
   ANOS. PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA 
   PREVISTA NO ART. 9º DA LEI 8.072/1990. ORDEM DENEGADA.
I - A 
   intimação do defensor dativo para apresentação de contrarrazões ao 
   recurso especial ocorreu em data anterior à publicação da Lei 
   9.271/1996, o que, pela aplicação do princípio do tempus regit actum,
   exclui a obrigatoriedade da intimação pessoal do defensor 
   dativo.
II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme 
   no sentido de que o crime de estupro, tanto na sua forma simples 
   como na qualificada é crime hediondo. Precedentes.
III - Não há bis 
   in idem no fato de a idade da vítima ser levada em conta para 
   tipificar o crime de estupro pela violência presumida nos termos do 
   art. 224 do Código Penal e também como causa de aumento de pena 
   consoante dispõe o art. 9º da Lei 8.072/1990.
IV - Inexistindo 
   nulidade ou ilegalidade flagrante a ser sanada, não se pode admitir 
   o habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ante a 
   verificação do trânsito em julgado do acórdão que tornou definitiva 
   a condenação.
V - Ordem denegada.